Tribunal: TJMT
Processo: 1010770-28.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010770-28.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (ADVOGADO), GERALDO MARTINS DA SILVA - CPF: 458.527.236-49 (AGRAVANTE), ENEIAS DE SOUZA COIMBRA - CPF: 651.038.821-91 (AGRAVANTE), THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES - CPF: 514.437.081-00 (ADVOGADO), O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
GERALDO MARTINS DA SILVA e ENÉIAS DE SOUZA COIMBRA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, MM.
Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati
, que nos autos da
Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa nº 2170-06.2012.811.0047
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade promovida pelos agravantes.

Em suas razões recursais, os agravantes destacam que os autos principais estão na fase de cumprimento de sentença, dizendo que foram condenados no ressarcimento ao erário e no pagamento de multa civil, cujos valores, conforme sentença deve ser alvo de liquidação.

Alegam que o Ministério Público, ao final, postula pela intimação dos requeridos, ora agravantes, para o pagamento da quantia de R$ 22.066,94 (vinte e dois mil, sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos) e foi realizada penhora de bens via o sistema Bacen-Jud.

Asseveram os agravantes que
“a celeuma instaurada reside na circunstância de a própria sentença alvo do cumprimento de sentença determinar a sua liquidação em procedimento próprio, o quê não foi observado pelo douto Juízo monocrático, o qual acolheu pedido do Ministério Público em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa e do contraditório.”

E, acrescentam que
“a decisão que negou a exceção de pré-executividade mencionou não ser o procedimento admissível, todavia não é esse o entendimento jurisprudencial dominante a respeito, sobretudo porque se está a tratar de matéria de ordem pública – a violação dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa e do contraditório”.

Discorrem que as sanções de ressarcimento integral do dano e pagamento de multa civil deveriam ser devidamente apuradas em procedimento de liquidação de sentença, todavia, o MM. Juiz de Direito decidiu por liquidar a sentença prolatada, estipulando valores sem qualquer base técnica e alheio aos elementos cognitivos inseridos nos autos, em evidente violação ao primado constitucional do devido processo legal e da ocorrência do cerceamento de defesa.

Escuda sua pretensão inicial nos requisitos legais, pugnando pela “
suspensão da tramitação do cumprimento de sentença nº 2170-06.2012.811.0047, Código 80116, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, atualmente em fase de expropriação de bens, porquanto demonstrada a nulidade processual por violação a determinação de sentença de submissão do cumprimento de sentença a prévia liquidação, em ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa e do contraditório”.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em id.
3808092
.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em
id. 3963103.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento em id.
4974202.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo

que

rejeitou a Exceção de Pré-Executividade promovida pelos agravantes.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 02/03/2020
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do cumprimento da sentença

Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do NCPC.

Arquive-se.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
da prolação de sentença do processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021